Tribunal: TJMT
Processo: 0002487-85.2014.8.11.0028
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002487-85.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME - CNPJ: 10.937.844/0001-17 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO POR NEGLIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO - ART. 485, II E §1o DO CPC - PRIMEIRA INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPÍO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - VALIDADE - SEGUNDA INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE CARGA DOS AUTOS ANTES DE EXARADO O DECRETO EXTINTIVO - INÉRCIA CONSTATADA - EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO DO RÉU - TEMA 314 DO STJ - PROCESSO NÃO ANGULARIZADO – POSSIBILIDADE.

1. Na vigência do CPC/73 não havia previsão expressa da prerrogativa de intimação pessoal do Advogado Público, sendo esta uma peculiaridade do art. 25, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal para a Fazenda Pública em geral, que não trouxe para o Poder Judiciário a obrigação de remessa de carga dos autos como requisito de validade da intimação dos representantes da Fazenda Pública.

2. Após a vigência do Novo CPC, a redação do art. 183 não deixa dúvida sobre a aplicação da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, passando a dispor expressamente que é considerada intimação pessoal a carga, remessa ou meio eletrônico (§1o).

3. A execução fiscal paralisada por mais de um ano pode ser extinta por negligência se não for requerido o seu impulsionamento pela Fazenda Pública, mesmo depois de intimada pessoalmente em duas oportunidades, nos termos do art. 485, II e § 1o, do CPC.

4. Conforme Tema 314 do STJ, é possível decretar de ofício a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a execução, afastando-se, nesta hipótese, a incidência da Súmula 240 do próprio STJ.

5. Em que pese o evidente interesse público na satisfação do crédito fiscal cobrado, não se pode admitir que o feito se perpetue à espera de providência da Fazenda Pública, em patente afronta às garantias constitucionais da celeridade processual e duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC).

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor da
MINERAÇÃO NOVA ESPERANÇA LTDA - ME
, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, II, do CPC, devido à paralisação do feito por mais de um ano, por negligência da parte Exequente (id. 147517307, p. 26).

Em suas razões recursais (id. 141821670), o Apelante alega que
“durante os meses de Maio/Junho/Julho de 2019, a Procuradoria do Município, ficou sem permissão de acesso aos processos que foram encaminhados pela Comarca de Poconé/MT via sistema Apolo Eletrônico”
, bem como que o
MUNICÍPIO

“não foi intimado para no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto no §1o do art. 485 do CPC, promover os atos e as diligências necessárias ao regular andamento do feito”
.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 147517307, p. 45.

Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual (id. 156507151).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, alegando que a extinção por abandono exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, o que não teria sido observado no caso concreto, o Apelante pretende a reforma da sentença que, nos termos do art. 485, II, do CPC, julgou extinta a Execução Fiscal promovida contra a
Mineração Nova Esperança Ltda – ME
,
devido à paralisação do feito por mais de um ano por negligência do
MUNICÍPIO
,

No caso
sub judice
, a sentença atacada foi assim proferida:

“
VISTOS
, Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT
em face de
MINERAÇÃO NOVA ESPERANÇA LTDA ME
. Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se
paralisados há mais de 1 (um) ano
, podendo observar-se que a parte autora, apesar de intimada (ref. 15 e 25/26), não manifestou interesse no prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono
. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de mérito.
Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes competem,
por período superior a 01 (um) ano
, com base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de negligência
. Ante o exposto,
com fundamento no art. 485, II do Código de Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito
, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. Sem custas. ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes. INTIME-SE.” (id. 147517307, p. 26). (g.n.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos, constata-se que a citação da parte devedora não foi efetivada por falta de pagamento das diligências do Oficial de Justiça, conforme certidão constante em id. 147517307, p. 11.

No dia
10/07/
2015
o Apelante foi então intimado
pessoalmente
, por meio do Procurador do Município, o Sr. Sérgio de Paula Assunção, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento, conforme se vê em id. 147517307 (pp. 15/17), sendo que em
29/11/2016
foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação (id. 147517307, p. 21).

Ressalte-se que a demanda foi distribuída em 02/10/2014 (id. 147517307, p. 1), e o despacho inicial proferido em 04/10/2014 (id. 147517307), portanto, antes da entrada em vigor do Novo CPC, que, considerando a
vacatio legis
da Lei 13.256/2015, deu-se em
18/03/2016
(data fixada pelo Pleno do STJ na interpretação do art. 1.045 do CPC).

Portanto,
tem-se como perfeitamente válida a intimação pessoal por meio de Oficial de Justiça direcionada ao Procurador do Município à época,
efetivada nestes autos

antes da vigência do Novo CPC (id. 147517307, pp. 15/17).

É que, durante a vigência do CPC de 1973 não havia previsão expressa da prerrogativa de intimação pessoal do Advogado Público, sendo uma peculiaridade do art. 25 da Lei de Execução Fiscal para a Fazenda Pública em geral (União, Estados, Distrito Federal e Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas), que não previa a obrigatoriedade de remessa de carga ou vista para a intimação pessoal.

É o que se depreende da redação do parágrafo único do art. 25 da Lei n.o 6.830/1980 (LEF), onde consta que a intimação pessoal “poderá” ser feita mediante vista, conforme se vê:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente
.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo
poderá
ser feita mediante vista dos autos
, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.”

Ou seja, o referido parágrafo faculta que o Juízo promova a intimação mediante vista, não dispondo expressamente de que modo o ato de comunicação pessoal deva ocorrer, restando claro que a norma do art. 25 da LEF não trouxe para o Poder Judiciário a obrigação de remessa de carga dos autos como requisito de validade da intimação dos representantes da Fazenda Pública.

A partir da entrada em vigor do Novo CPC, contudo, a redação do art. 183 não deixa dúvida sobre a aplicação da prerrogativa de intimação pessoal aos advogados públicos representantes da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações de direito público, uma vez que o referido artigo passou a dispor expressamente que é considerada intimação pessoal a
carga, remessa ou meio eletrônico
feita ao Ente Público, nos seguintes termos:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da

intimação

pessoal
.

§ 1o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”

Voltando ao caso
sub judice
, constata-se que em 29/11/2016 e, portanto
,
já sob a égide do Novo CPC
, foi certificado o decurso do prazo para que a Fazenda Pública se manifestasse sobre as diligências do Oficial de Justiça (id. 147517307, p. 21), quando já havia decorrido
um ano e sete meses
desde a intimação pessoal do Procurador do Município (id. 147517307, pp. 15/17).

Somente três anos depois o Apelante foi novamente instado a se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, conforme certificado em id. 147517307 (p. 23).

Naquela oportunidade, com fulcro no art. 183, §1o, do Novo CPC, os autos foram remetidos para vista da Procuradoria do Município por meio do Apolo Eletrônico em 14/07/2019, o que foi inclusive confirmado pelo próprio Apelante no seguinte trecho de suas razões recursais:

“(...) Conforme se depreende dos autos,
verifica-se que em 14/07/2019 Ref: 25 - houve a remessa dos autos para à Procuradoria do Município de Poconé
. 2. Contudo, porém, ilustre Des. Relator,
durante os meses de Maio/Junho/
Julho de 2019
, a Procuradoria do Município, ficou
sem permissão de acesso
aos processos que foram encaminhados pela Comarca de Poconé/MT via sistema Apolo Eletrônico (doc. anexo), de modo que, durante o período acima, a Procuradoria do Município,
ficou impossibilitada de acessar, identificar e de peticionar nos processos
que foram encaminhados pela Comarca de Poconé/MT via sistema Apolo Eletrônico (...)” (id. 147517307, p. 31) (g.n.)

Todavia, em que pese a alegada impossibilidade de acessar o feito no mês de julho/2019 - a despeito de não constar dos autos qualquer certidão neste sentido -, de consulta aos andamentos do feito no PJe de 1o Grau, denota-se que o processo foi devolvido no mês de
agosto
, conforme se vê do andamento do dia
11/08/2019
, onde consta
“ENTREGA EM CARGA/VISTA (CARGA
)”, do que se depreende que o Apelante teve carga dos autos
após
o período em que teria ocorrido a suposta irregularidade no Sistema Apolo Eletrônico.

Isso foi inclusive certificado pela Secretaria no dia 18/11/2019, anotando que a Fazenda Pública Municipal teve carga dos autos e, no entanto, devolveu o feito sem qualquer manifestação (id. 147517307, p. 24).

Cumpre destacar também que a providência esperada por parte do Apelante era bem simples: proceder ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 155,00 e, assim, viabilizar a citação da parte executada e o prosseguimento da Execução, conforme certificado em id. 147517307, p. 11.

Conforme constou na referida certidão, inclusive, a Fazenda Pública Municipal está isenta do pagamento de custas e emolumentos, mas não de antecipar o custeio com as diligências dos Oficiais de Justiça, nos termos da Súmula 190 do STJ e art. 236, § 2o, da CNGC - Foro Judicial,
in verbis
:

“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual,
cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
.” (Súmula 190/STJ, Primeira Seção, j. 11/06/1997, DJ 23/06/1997, p. 29331). (g.n.)

“Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM.

(...)

§ 2o As
despesas com diligências dos oficiais de justiça
, correios e fotocópias serão suportadas pela
Fazenda Pública Federal, Estadual e
Municipal
, por não constituírem custas ou emolumentos.” (g.n.)

Além disso, há que se apontar a inaplicabilidade, ao caso, do inciso II do art. 485 do CPC, por se tratar de execução em que sequer houve a angularização processual e, portanto, onde não há embargos ou impugnação, sendo desnecessário que haja requerimento do executado para a extinção do processo.

O entendimento foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.120.097-SP, no sentido de que é possível o juiz decretar, de ofício, a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a execução, afastando a incidência da Súmula 240 do próprio STJ, culminando na edição do Tema n.o 314, que assim dispõe:

“A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.”
(STJ. Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 314.
Leading Case
REsp 1.120.097/SP, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/10/2010, DJe 26/10/2010.) (g.n.)

Este é exatamente o caso dos autos, em que o Apelante foi intimado para viabilizar o cumprimento do mandado de citação, porém deixou transcorrer prazo
superior a um ano
sem qualquer providência, permanecendo inerte mesmo após ter sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento, ocasião em que teve carga dos autos, nos termos do art. 183, §1o, do CPC c/c art. 25 da LEF, conforme certificado em id. 147517307, p. 24.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA - ABANDONO CONFIGURADO -
INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR - REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC
- INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
(TJMT. N.U 0000878-32.1997.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2023, DJe 23/02/2023) (g.n.)

A propósito, vê-se que neste caso ocorreu a intimação do Apelante em duas oportunidades, o que autoriza o decreto extintivo da ação, diferente de decisão anterior em caso análogo, de minha relatoria, em que foi reconhecida por esta Câmara a nulidade da sentença justamente por que não houve a necessária dupla intimação pessoal do Ente Público, a saber:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
-
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA
- ART. 485, III, DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
AUSÊNCIA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA (ART. 485, §1o, CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO INOCORRENTE.
1. Na sistemática do Código de Processo Civil (artigo 485, §1o), a extinção do processo por abandono de causa tem por requisito a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, promovendo os atos e diligências que lhe competem, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.
Inobservada a dupla intimação
, deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da execução.3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT. N.U 1006121-69.2019.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023). (g.n.)

Assim, em que pese o evidente interesse público na satisfação do crédito fiscal cobrado nestes autos, não se pode admitir que o feito se perpetue à espera de providência da Fazenda Pública, em patente afronta às garantias constitucionais da celeridade processual e duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC), não havendo razão para modificar a sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023